Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETOMADA IMEDIATA DETERMINADA POR RECURSO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONTRA ESSA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor do agravado, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado de outro recurso para que fosse retomado o curso do cumprimento de sentença.
2. Tendo esta E. Turma dado provimento ao recurso para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença também em relação à verba relativa aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, substituída encontra-se a decisão recorrida por aquela proferida pelo Tribunal, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC.
3. Não possuindo o Recurso Especial efeito suspensivo - o que sequer foi requerido pelo recorrente - não há óbice à retomada do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.